Tribunal: STJ
Processo: 5001404-37.2024.8.13.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197520 - MG (2025/0048722-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C R A DE V L J
CORRÉU
: E A DE C
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
LAVAGEM
DE
GOLA
ALVA
DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DO DECRETO-LEI N. 3.240/1941;
125 DO CPP; 7o-A DO DECRETO-
E 1.022, II E III, DO
LEI N. 911/1969;
CPC. SEQUESTRO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE
TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
O SEQUESTRO PREVISTO NO DECRETO-
É MEDIDA
LEI N. 3.240/1941
ESPECÍFICA APENAS PARA CRIMES QUE RESULTEM EM PREJUÍZO
PARA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP.
SISTEMÁTICA PRÓPRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CRIME CONTRA A
SÚMULA 7/STJ.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE
DE
DANO
AO
ERÁRIO. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELES
DE ORIGEM LÍCITA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE, NO CASO
CONCRETO. GARANTIDOS OS INTERESSES DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
RECORRENTE
QUE
PERMANECE
COM
A
POSSE
DO
BEM,
APENAS
HAVENDO
IMPEDIMENTO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PERDIMENTO
QUE
SÓ
OCORRERÁ COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52863687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 52b85a4d-0787-4f95-98b1-01b606dc2228

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 52b85a4d-0787-4f95-98b1-01b606dc2228

RECURSO ESPECIAL No 2197520 - MG (2025/0048722-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515

MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C R A DE V L J
CORRÉU
: E A DE C
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
LAVAGEM
DE
GOLA
ALVA
DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DO DECRETO-LEI N. 3.240/1941;
125 DO CPP; 7o-A DO DECRETO-
E 1.022, II E III, DO
LEI N. 911/1969;
CPC. SEQUESTRO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE
TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
O SEQUESTRO PREVISTO NO DECRETO-
É MEDIDA
LEI N. 3.240/1941
ESPECÍFICA APENAS PARA CRIMES QUE RESULTEM EM PREJUÍZO
PARA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP.
SISTEMÁTICA PRÓPRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CRIME CONTRA A
SÚMULA 7/STJ.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE
DE
DANO
AO
ERÁRIO. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELES
DE ORIGEM LÍCITA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE, NO CASO
CONCRETO. GARANTIDOS OS INTERESSES DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
RECORRENTE
QUE
PERMANECE
COM
A
POSSE
DO
BEM,
APENAS
HAVENDO
IMPEDIMENTO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PERDIMENTO
QUE
SÓ
OCORRERÁ COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

Trata-se de recurso especial interposto por
, com fundamento no
R V de A K
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão
art. 105, inciso III,
a
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferido nos autos da Apelação Criminal n.
1.0000.24.236464-4/001 (fls. 256/262):
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE
DINHEIRO – SEQUESTRO DE BENS – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA –
VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEVANTAMENTO DA
RESTRIÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR REAL NO PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O que se busca com as medidas assecuratórias no processo penal é garantir
a eficácia de uma possível condenação futura, que detenha também efeitos
pecuniários, como a reparação do dano, ainda que seja ele de caráter moral.
2. Mesmo que não haja cautelar nominada, é possível a providência inominada
com base no poder geral de cautela do juiz, desde que respeitados os direitos e
garantias fundamentais do investigado, o que torna indiferente o fundamento
normativo do instituto.
3. É plenamente possível a constrição de veículo gravado de alienação
fiduciária, uma vez que tal incidirá sobre os futuros direitos decorrentes do contrato.
4. Negado provimento ao recurso.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 287/290).
Alega-se violação dos seguintes dispositivos: arts. 1o do Decreto-
125 do Código de Processo Penal; 7o-A do Decreto-
e
Lei n. 3.240/1941;
Lei n. 911/1969;
1.022, II e III, do Código de Processo Civil.
Assevera-se que o sequestro previsto no Decreto-
é medida
Lei n. 3.240/1941
específica apenas para crimes que resultem prejuízo para a Fazenda Pública; a parte
final do
o, que remete a crimes do Livro II, Títulos V, VI e VII, da Consolidação das
art. 1
Leis Penais (Decreto n. 847/1890), não subsiste, pois esse decreto foi revogado; no
caso, não houve prejuízo ao Erário, razão pela qual não se aplica o regime especial do
Decreto-Lei n. 3.240/1941.
Sustenta-se que na ausência de prejuízo à Fazenda Pública, aplica-se o
regime do Código de Processo Penal, que exige demonstração de que o bem
sequestrado foi adquirido com proventos da infração; não houve prova de que o veículo
decorra de ganhos ilícitos, o que impõe o cancelamento do sequestro.
Anota-se, também, que é vedado o bloqueio judicial de bens constituídos por
alienação fiduciária; a constrição recaiu sobre o bem alienado fiduciariamente, e não
sobre direitos do devedor fiduciante, contrariando a norma federal.
Argumenta-se, ainda, que o acórdão não enfrentou a alegação de
insubsistência da parte final do
o do Decreto-
e incorreu em erro
art. 1
Lei n. 3.240/1941
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

material ao afirmar que a constrição recaiu sobre direitos futuros do contrato de alienação
fiduciária, quando, na realidade, o sequestro incidiu sobre o próprio bem; foram opostos
embargos de declaração, rejeitados sem sanar os vícios.
Ao final da peça recursal, o recorrente postula que a Colenda Turma do
Superior Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente Recurso Especial
para que seja cancelada a medida cautelar de sequestro, por um dos dois motivos
abaixo: a) por estar fundamentada em dispositivo legal que não mais subsiste no
ordenamento jurídico pátrio; OU b) porque o bem alienado fiduciariamente não integra o
patrimônio do acusado, sendo descabido o sequestro de bem de propriedade do credor
(fls. 312/313).
fiduciário
Contrarrazões apresentadas às fls. 318/322.
O recurso foi admitido na origem (fls. 326/328).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça; alternativamente, pelo não provimento da pretensão
recursal (fls. 357/365).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE
BENS. DECRETO-
NÃO REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE
LEI N. 3.240/41.
PROCESSO PENAL. SISTEMÁTICA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SEQUESTRO DE BENS. MEDIDA QUE RECAI EM
QUALQUER BEM, MESMO AQUELES DE ORIGEM LÍCITA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DA PRETENSÃO
RECURSAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o
Decreto-
não foi revogado pelo Código de Processo Penal, tendo
lei n. 3.240/1941
sistemática própria o sequestro de bens de pessoas denunciadas por crime de que
resulta prejuízo para a Fazenda Pública;
2. No caso concreto, como se está diante de crime contra a Administração
Pública, é importante ressaltar que o sequestro do Decreto-lei no 3.240/1941
diferencia-se do sequestro previsto no Código de Processo Penal no que se refere à
exigência da comprobação da origem ilícita dos bens. Com efeito, no regime da
norma especial, não somente os bens oriundos do crime estão sujeitos à constrição,
mas também o patrimônio lícito do réu, consoante o entendimento deste STJ;
3. Assim, conforme demonstrado, a medida restritiva imposta se encontra em
perfeita consonância com o Decreto-
e o Código de Processo Penal, e
Lei no 3.240/41
não há de se falar em violação aos dispositivos legais, especialmente ao considerar
que a instrução processual ainda não se encerrou e existem fortes indícios de que o
referido bem possa ter sido adquirido com valores advindos das condutas delitivas
praticadas, independentemente de haver ou não lesão ao Erário;
4. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no REsp n. 2.152.502/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
);
4/4/2025.
5. Na espécie, considerando que o Recorrente ainda se encontra na posse
direta do veículo e foi apenas registrada limitação na documentação quanto à
impossibilidade de sua transferência para terceiros, a Decisão de restrição
patrimonial possui efeitos restritos e, como ressaltado pelo Acórdão recorrido, pode
ser eventualmente revogada a qualquer tempo e sem maiores prejuízos;
6. Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO do REsp; alternativamente, pelo NÃO
PROVIMENTO da pretensão recursal.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em incidente de medidas assecuratórias
instaurado em ação penal oriunda da
.
Operação Gola Alva
O Ministério Público requereu, inicialmente, o sequestro de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) e, não obtendo êxito via Sistema de Busca de Ativos, postulou o
sequestro do veículo Toyota/Yaris HA XS15, placa RVM5A05, chassi
9BRKC3F30P8219029, de posse do recorrente.
De início, de acordo com reiterados precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça, o Decreto-
não foi revogado pelo pelo Código de Processo
lei n. 3.240/41
Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou
(AgRg no
denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
REsp 1530872/BA,
[...]
TURMA, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
17/8/2015)
Cabe as instâncias ordinárias a
análise do acervo fático-probatório a fim de aferir a existência de elementos
suficientes a autorizar a aplicação da medida cautelar assecuratória. Rever o
entendimento da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame dos fatos
(AgRg nos EDcl no
e provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.883.430/PR,
DJe de
– grifo nosso).
3/11/2020,
16/11/2020
Ainda que assim não fosse, do combatido aresto extraem-se os seguintes
fundamentos (fls. 259/261 – grifo nosso):
[...]
No mérito recursal, desde já aceno que a pretensão não comporta acolhida,
como bem ressaltou a d. PGJ.
A celeuma diz respeito a qual normativa jurídica será aplicável à medida
assecuratória, se o Decreto-
ou o CPP, o que, desde já, afirmo ser
Lei 3.240/41
de mínima ou nenhuma relevância. Isso porque, na verdade, o que se está
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

buscando com o presente Sequestro é evitar a dilapidação do patrimônio. O
Apelante ainda se mantém na posse direta da coisa e a determinação judicial
(RenaJud) foi tão somente para impedir a sua transferência.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é possível o Sequestro
art. 132,
de bens móveis, quando não for o caso de Busca e Apreensão, distinguindo-se
esses dois institutos, basicamente, pela origem da coisa. Isto é, se estiver diante do
próprio objeto material do crime, procede-se à sua busca e apreensão, mas se for o
bem obtido com ganhos advindos da prática ilícita, dá-se o seu sequestro. Apenas
para consignar, há, ainda, a medida assecuratória de Arresto, a incidir, nos termos do
do Código de Processo Penal, sobre bens móveis de origem lícita, mas que
art. 137,
excepcionalmente poderão garantir a satisfação de uma possível indenização futura.
Qualquer das três, inimportando sua nominação ou base normativa, teria
similares efeitos práticos no caso concreto, sendo discussão que deveria ser
superada, como o foi no Novo Código de Processo Civil, numa visão utilitária e
instrumentária da cautelaridade (art. 301, CPC). E disto não destoam a doutrina e
jurisprudência criminal quando admitem até mesmo medidas inominadas no
Processo Penal (reais ou pessoais), fundadas no poder geral de cautela do Juiz.
“in casu”, o veículo sequestrado, segundo o “Parquet”, pode ter
proveniência de valores obtidos com os fatos a que fora denunciado o
Apelante, destacadamente, a Corrupção Passiva,
§1o, do Código Penal,
art. 317,
por nove vezes, no importe de pelo menos R$120.000 (cento e vinte mil reais),
que seriam, portanto, advindos de Particulares e não do erário, mas com
violação ao bem jurídico tutelado que é a moralidade, probidade,
administrativa. Outrossim, pode se vislumbrar uma confusão patrimonial
daquilo que seria lícito com aquilo seria ilícito, tanto que lhe foi igualmente
imputado o crime de Lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei 9.613/98.
É sistêmica a leitura que se deve fazer sobre a medida, não cabendo no
moderno e constitucional Processo Penal que sejam interpretados isoladamente os
dispositivos legais, como pretende fazer o Apelante. O argumento de que com a
aplicação do Código de Processo Penal (arts. 125 e ss.) deveria haver
“demonstração efetiva de que houve evolução no patrimônio do acusado” tampouco
é satisfatório ou útil, posto que, repiso, o veículo continua em sua posse, bastando os
sólidos indícios já trazidos pelo
da ocorrência dos crimes contra a
Parquet
Administração Pública e cabendo ao Requerente a prova em contrário, de que
advieram de fonte lícita.
Em remate, portanto, o que se está aqui a afirmar neste Voto é que: i) a
medida foi decretada com total satisfação dos requisitos legais, sejam eles do
Decreto-
ou do Código de Processo Penal; ii) a medida é
Lei 3.240/41
completamente reversível e pode ser revista a qualquer tempo se novas provas
aportarem, tendo havido o respeito a todos os direitos fundamentais da pessoa
investigada, que sequer foi desapossada do bem; iii) há sólidos indícios de que
o bem possa advir dos ganhos da prática delitiva, independentemente de ter
sido ou não lesado o erário; e iv) a cautelaridade tem caráter útil e instrumental,
pouco importando a nominação que se empregue à medida.
Por derradeiro, de igual maneira, na discussão sobre a questão relativa à
propriedade do bem, não há como emprestar razão à Defesa, porquanto não se
trata do perdimento do bem em si, mas da constrição cautelar que está a recair
sobre os seus direitos futuros no respectivo contrato de alienação fiduciária,
ainda que venha a ser sobre a parte já quitada do financiamento, com pleno
(STJ. AgInt no
relator
respeito às garantias do Banco
AREsp n. 2.086.729/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
8/5/2023,
17/5/2023.
[...]
O acórdão não comporta reparos.
Conforme aferido, o Tribunal de Justiça manteve a medida, destacando: a) a
finalidade cautelar de evitar dilapidação patrimonial; b) a possibilidade de sequestro e/ou
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

medidas reais no processo penal, inclusive inominadas; indícios de ganhos ilícitos
decorrentes de corrupção passiva e lavagem de capitais; e c) a viabilidade de constrição
dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, com reversibilidade da
medida e respeito às garantias do credor.
A despeito da alegação de que o sequestro do Decreto-
é
Lei n. 3.240/1941
medida específica apenas para crimes com prejuízo à Fazenda Pública, e que a parte
final do
o, que remete à Consolidação das Leis Penais de 1890, não subsiste após a
art. 1
revogação do Decreto n. 847/1890, para a jurisprudência desta Corte Superior, é
prescindível o dano ao Erário, sendo suficiente a configuração de crime contra a
Administração Pública.
Prosseguindo, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, fl.
362, como se está diante de crime contra a Administração Pública, é importante
ressaltar que o sequestro do Decreto-
diferencia-se do sequestro
lei n. 3.240/1941
previsto no Código de Processo Penal no que se refere à exigência da
comprobação da origem ilícita dos bens. Com efeito, no regime da norma especial,
não somente os bens oriundos do crime estão sujeitos à constrição, mas também
(grifo nosso).
o patrimônio lícito do réu, consoante o entendimento deste STJ
A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA
N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. JULGAMENTO PELA
TURMA QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. VIOLAÇÃO AO
o DO DECRETO-
ART. 3
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
LEI N. 3.240/1941.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante ao princípio da colegialidade, tem-se que a Súmula n. 568 do
STJ foi bem invocada, tanto que, no mérito, a decisão agravada deve ser mantida,
consoante precedentes nela já citados que embasaram a solução jurídica dada. De
todo modo, o agravo regimental leva o feito para julgamento pela Turma, afastando-
se eventual vício.
2. Aplicável o sequestro na forma do Decreto-
na
lei n. 3.240/1941
presença de indícios de que os agravantes praticaram crime contra a
administração pública, sendo prescindível o risco de dilapidação patrimonial,
embora demonstrado no caso concreto. A referida constrição pode recair sobre
bens adquiridos antes da prática delitiva ou sem utilização de recursos
.
provenientes de crime Precedentes.
2.1. Conclusão diversa a respeito dos indícios veementes do crime que esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.237.131/PR,
Turma, julgado em
DJe de 1o/3/2024 – grifo nosso).
27/2/2024,
De mais a mais, o acórdão destaca sólidos indícios de que o bem possa advir
de ganhos da prática delitiva (corrupção passiva e lavagem de dinheiro), assentando que
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

a medida é reversível e pode ser revista a qualquer tempo. Com isso, rechaça-se a
necessidade, na presente fase cautelar, de prova exauriente sobre a origem dos valores,
tal como pretende a tese recursal fundada no
do Código de Processo Penal.
art. 125
Por fim, no que se refere à tese de que é vedado o bloqueio judicial de bens
constituídos por alienação fiduciária, verifica-se que a Corte
consignou que
a quo
não se
trata do perdimento do bem em si, mas da constrição cautelar que está a recair
[...]
sobre os seus direitos futuros no respectivo contrato de alienação fiduciária,
(fl. 261 – grifo nosso). Assim, fica
com pleno respeito às garantias do Banco
demonstrado que a leitura defensiva de que houve sequestro do bem do credor fiduciário
não merece guarida, afirmando-se a incidência sobre direitos do devedor fiduciante.
Ademais, não se identifica interesse recursal, pois o perdimento só ocorrerá
após o trânsito em julgado da condenação e, no caso concreto, o recorrente permanece
na posse do veículo, havendo apenas impedimento de transferência. A restrição é
cautelar, de efeitos limitados e pode ser revogada a qualquer tempo, sem maiores
prejuízos.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51854964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/10/2025 11:25:59
Código de Controle do Documento: 32e1643f-45fa-45f3-8c02-0aba4409cbe2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.197.520 / MG
Número Registro: 2025/0048722-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000242364644003 50014043720248130223
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C R A DE V L J
CORRÉU
: E A DE C
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS -
INDISPONIBILIDADE / SEQÜESTRO DE BENS
TERMO
Documento eletrônico VDA52845779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 98ed8865-4851-49a2-8c77-bb20125968a7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 98ed8865-4851-49a2-8c77-bb20125968a7